Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747433-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: E. D. C. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO LETTIERE BRITO, JACYLENE DA CRUZ BISERRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos de delimitação do tempo em que deverá vigorar a decisão que determinou o tratamento do agravado, autorização para que sejam escolhidos profissionais e/ou estabelecimentos mediante elaboração de três orçamentos em caso de inexistência de rede credenciada e desobrigação de cobertura para os profissionais que não possuem formação na área de saúde, por tratarem de matérias que não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator